Tribunal: STF
Processo: ARE 1280779
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. PEDIDO DE CONDENAÇÃO DA PARTE RECLAMADA NO PAGAMENTO DE TODOS OS DEPÓSITOS DE FGTS, NO PERCENTUAL DE 8% AO MÊS SOBRE A REMUNERAÇÃO BRUTA. NO PERÍODO DE CINCO ANOS A PARTIR DA PROPOSITURA DA DEMANDA. AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE. RECURSO DA PARTE AUTORA. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA. ALEGAÇÃO DE DECISÃO SURPREENDENTE. PEDIDO NO MÉRITO DE PROVIMENTO DA RECLAMAÇÃO. SOBRE A PRELIMINAR, NÃO MERECE GUARIDA A TESE APRESENTADA, UMA VEZ QUE A RECLAMANTE SUSTENTA EM SUA EXORDIAL SE TRATAR DE CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA, SENDO DESAMPARADAS AS SUCESSIVAS RENOVAÇÕES DE SEU CONTRATO DE TRABALHO. ADEMAIS, A DECISÃO ESTÁ FUNDAMETNADA E BEM PRESTADA, NÃO HAVENDO PERCALÇOS. O RECLAMADO APRESENTA CONTESTAÇÃO COM ARGUMENTOS DITOS CAPAZES DE REBATER A PRETENSÃO, SENDO DISPENSÁVEIS TÓPICOS ESPECÍFICOS PARA O ASSUNTO QUE É ABORDADO NO CORPO DA PEÇA. PRELIMINAR AFASTADA. NO MÉRITO, TAMBÉM NÃO MERECE PROVIMENTO A PRETENSÃO AUTORAL, DEVENDO SER MANTIDA A SENTENÇA, COM OS ACRÉSCIMOS APRESENTADOS NO PRESENTE VOTO. NO CASO ESPECÍFICO, TRATA-SE DE SERVIDORA QUE ENCONTRA-SE APOSENTADA, COM VÍNCULO ESTATUTÁRIO MANTIDO COM A ADMINISTRAÇÃO, MESMO APÓS A DECISÃO PROFERIDA NA ADI 3.609, PERCEBENDO, ALÉM DE SALÁRIO, DIVERSAS GRATIFICAÇÕES PAGAS EXCLUSIVAMENTE AOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS. RESTA-SE INCABÍVEL O PAGAMENTO DE FGTS, EM RAZÃO DE DIREITOS TRABALHISTAS NÃO SEREM EXTENSÍVEIS AOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS. PREVISÃO QUE EXCLUI O FGTS. DIREITO EXCLUSIVO DOS CONTRATADOS PELO REGIME CELETISTA. ENTENDIMENTO FIRMADO NA 2ª TURMA RECURSAL, E ACOMPANHADO PELO COLEGIADO, UNIFORMIZANDO O TEMA, EM SINTONIA COM O ENTENDIMENTO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DESTE ESTADO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA POR FUNDAMENTOS DIVERSOS, COM OS ACRÉSCIMOS APRESENTADOS. CUSTAS ISENTAS EM RAZÃO DA GRATUIDADE DEFERIDA. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS FIXADA EM 10% SOBRE O VALOR CORRIGIDO DA CAUSA, EX VI DO ART. 55, SEGUNDA PARTE, DA LJE, C/C ART. 85 DO CPC, MAS SUSPENSA, ANTE O BENEFÍCIO CONCEDIDO REFERIDO.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) Arts. 7º, III, e 37, II, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, verifica-se que o(s) dispositivo(s) indicado(s) como violado(s) no recurso extraordinário carece(m) do necessário prequestionamento, sendo certo que não foram opostos embargos de declaração para sanar eventual omissão no acórdão recorrido. Incidem na espécie as Súmulas 282 e 356 desta Corte. Nesse sentido:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Prequestionamento. Ausência. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. Precedentes. 1. É inadmissível o recurso extraordinário se a matéria constitucional que nele se alega violada não está devidamente prequestionada. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.230.706/DF - AgR, Tribunal Pleno, Rel.  Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 18/12/19).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INEXISTÊNCIA DE DEBATE NO TRIBUNAL DE ORIGEM SOBRE A AFRONTA CONSTITUCIONAL APONTADA. AUSÊNCIA DE OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PREQUESTIONAMENTO NÃO DEMONSTRADO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1%, PERCENTUAL QUE SE SOMA AO FIXADO NA ORIGEM, OBEDECIDOS OS LIMITES DOS §§ 2º, 3º E 11 DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015, RESSALVADA EVENTUAL CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA, E MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.144.189/ES-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 3/12/18).
    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 5 de agosto de 2020.
Ministro DIAS TOFFOLI
Presidente
Documento assinado digitalmente